Tribunal: TJBA
Processo: 8066022-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066022-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

AGRAVADO: LISMARIA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de conta bancária digital da parte agravada, diante da alegação de bloqueio indevido de valores depositados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto (i) à probabilidade do direito da parte agravada diante do bloqueio injustificado da conta bancária; e (ii) ao perigo de dano decorrente da indisponibilidade dos valores.

III. Razões de decidir

A parte agravante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a regularidade do encerramento da conta ou a legitimidade do bloqueio, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova.

A parte agravada comprovou o bloqueio unilateral da conta mediante documentos, inclusive conversas com a instituição financeira indicando restrição de acesso aos valores por “análise interna”, sem justificativa clara.

A probabilidade do direito decorre da evidência de restrição indevida ao acesso a valores de titularidade da consumidora.

O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de utilização dos recursos financeiros, com potencial comprometimento da subsistência e despesas essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação da regularidade do bloqueio de conta bancária configura probabilidade do direito do consumidor. 2. A indisponibilidade de valores depositados caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066022-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada LISMARIA RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.